Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-78.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1313/STJ. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que fixou honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa em demanda de prestação de saúde contra autarquia de saúde (INAS).
2. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1.313/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da tese repetitiva do Tema 1.313/STJ, que determina a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas demandas de saúde contra o Poder Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando a rediscutir matéria já decidida.
5. Configura omissão o não enfrentamento de tese firmada em recurso repetitivo aplicável ao caso (CPC, art. 1.022, parágrafo único, inc. I).
6. A tese relativa ao Tema 1.313/STJ é de que nas demandas de saúde contra o Poder Público os honorários devem ser arbitrados por equidade, afastando-se a fixação sobre o valor da causa ou do procedimento.
7. O INAS, como autarquia em regime especial do Distrito Federal para prestação de saúde aos seus servidores, se enquadra na hipótese prevista no Tema 1.313/STJ.
8. Este Tribunal de Justiça tem fixado, por apreciação equitativa, em casos análogos, o valor de R$ 2.500,00 a título de honorários advocatícios sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração providos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. Nas demandas de fornecimento de prestações de saúde contra autarquias de saúde, aplicam-se as disposições do Tema 1.313/STJ, com fixação de honorários advocatícios por equidade. 2. Configura omissão a não aplicação de tese de recurso repetitivo aplicável ao caso concreto.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 6o-A, 8o e 8o-A, e 1.022, I; e Lei Distrital no 3.831/2006, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313, REsp 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 11/6/2025, DJe 16/6/2025; TJDFT, Acórdão 2047841, 0764542-29.2024.8.07.0016, Rel. Des.(a) Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe 30/9/2025; e TJDFT, Acórdão 2046738, 0732619-30.2024.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 17/9/2025, DJe 30/9/2025.